Tribunal: TJES
Processo: 5032196-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032196-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE MONTEIRO DE MEIRELES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032196-52.2024.8.08.0048

RECTE.:
MARINETE MONTEIRO DE MEIRELES

RECDOS.:
BANCO DAYCOVAL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE RESISTÊNCIA DO BANCO. ADITAMENTO DA INICIAL REALIZADO APÓS AUDIÊNCIA UNA E DO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 157 DO FONAJE.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Narra a autora, em síntese, que firmou um contrato de empréstimo consignado com o requerido, a ser pago em 77 parcelas de R$ 392,00. Afirma que pagou, até o ajuizamento da ação, 11 parcelas e buscou o banco para quitar o saldo remanescente, que seria R$ 25.872,00, amortizando as parcelas, mas que teve resistência da instituição financeira, que acabou negando o pedido. Pleiteou pela possibilidade de quitação do contrato, com a consequente extinção da obrigação.

Apresentou réplica à contestação (ID. 12585975), com finalidade de aditar a inicial, incluindo o pedido de indenização por danos morais. Na ocasião, impugnou o valor do boleto disponibilizado pelo banco, R$ 16.196,42, para quitação do contrato, entendendo ser arbitrário e abusivo.

Em sede de recurso inominado (ID. 12585981), alega que deve ser aplicada, na hipótese, a inversão do ônus da prova, entendendo que o fato de Banco o banco ter apresentado boleto somente após o ajuizamento da ação comprova sua narrativa de que não houve colaboração da instituição financeira para que o contrato fosse quitado. Reitera a impugnação ao valor do boleto e a ocorrência de dano moral.

T
ese da ré

Em contrarrazões (ID. 12586184), o banco alega a ocorrência de inovação recursal, pois a autora faz novos pedidos, que somente foram realizados no aditamento intempestivo da inicial. No mérito, sustenta que não há provas da falha na prestação dos serviços e requer a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
12585977
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada. Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A espelho do que indicou a sentença recorrida,
a
autora, ora recorrente, não foi capaz de comprovar o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC. A inversão do
ônus da prova garantida ao consumidor não exime a parte do seu dever de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de sua pretensão.

Percebe-se que, neste caso em específico, não há sequer um documento capaz de comprovar as alegações autorais, tendo em vista que a parte autora não apresenta nenhuma evidência de que o banco recorrido tenha negado o pedido de quitação do contrato
. Não há, inclusive, nenhum número de protocolo de atendimento, a fim de comprovar que a autora ao menos entrou, ou tentou entrar em contato com o banco.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil d
o
réu, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro
.

Ato contínuo, no que tange à impugnação ao valor do boleto disponibilizado pelo banco, entendo que igualmente a autora deixou de comprovar suas alegações. Isto porque, em sua réplica à contestação, apenas discorda do valor, sem demonstrar qualquer abusividade ou irregularidade do cálculo do banco. Como mencionado na sentença, ambas as partes, quando questionadas se tinham interesse na produção de provas, manifestaram-se pelo julgamento antecipado do mérito.

Importante mencionar, ainda, que a inicial sequer aponta o valor da dívida que entende correto para fins de pagamento antecipado, só o tendo feito após a instrução do processo, e, ainda, de forma nitidamente incorreta, eis que abate o valor pago do valor contratado para chegar ao saldo devedor, desconsiderando os juros remuneratórios contidos no valor pago, que não abatem do valor principal.

Quanto aos pedidos realizados em réplica, agiu com acerto a magistrada
a quo,
pois os requerimentos configuram aditamento à inicial, realizada após a audiência una e encerramento da fase instrutória.

Sobre o assunto, o Enunciado 157 do FONAJE é cristalino ao dispor que “
Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa”.

Portanto, a pretensão autoral é evidentemente intempestiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)